Tribunal: TJDFT
Processo: 0007666-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CINCO REGISTROS CONFIGURADORES. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR A 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

II - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.

III - Considerando a existência de cinco sentenças configuradoras de maus antecedentes, adequado o aumento da pena em patamar pouco superior ao consagrado pela jurisprudência.

IV - Recurso conhecido e desprovido.